Tribunal: TJBA
Processo: 8000548-37.2023.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000548-37.2023.8.05.0269 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MC DA SILVA COMERCIO ATACADISTA DE CACAU LTDA e outros Advogado(s): NIVEAL PEREIRA DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):PAULO ROCHA BARRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO EXPRESSO DA DÍVIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXCESSO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL NO TÍTULO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INFIRMAR A VALIDADE DA COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O instrumento particular de confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial dotado de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo suficiente à instrução da execução. 2. Alegações de excesso de execução e ilegalidade da cobrança devem vir acompanhadas de elementos técnicos mínimos aptos a infirmar os valores cobrados, sob pena de rejeição liminar. Art. 917 do CPC. 3. A assinatura de confissão de dívida implica anuência expressa com os valores pactuados, afastando a necessidade de reexame da origem da obrigação, salvo comprovação de vícios. 4. Ausentes indícios de ofensa ao dever de informação, à boa-fé objetiva ou à função social do contrato, deve-se preservar a higidez do título e a procedência da execução. 5. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000548-37.2023.8.05.0269, em que figuram como Apelante MC DA SILVA COMERCIO ATACADISTA DE CACAU LTDA e MARCIO DE ARAUJO MELO e Apelado BANCO BRADESCO S.A. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.